Tribunal: TJSP
Processo: 2275199-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA PROVISÓRIA – Deferimento parcial do benefício em questão e indeferimento do pedido de tutela provisória. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Hipossuficiência financeira do agravante comprovada. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do Juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA PROVISÓRIA – Deferimento parcial do benefício em questão e indeferimento do pedido de tutela provisória. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Hipossuficiência financeira do agravante comprovada. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do Juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorre. Prematura a medida para a exclusão do nome do autor dos cadastros do Serasa Limpa Nome. Decisão reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.